Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707190-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CASA DO MARANHÃO RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE BENEFICENTE. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios" (CPC, art. 98). 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. O benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo (STJ, Súmula no 481). 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 6. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. Embora a entidade classifique-se como “beneficente, sem fins lucrativos e de utilidade pública”, não há lei que a isente do pagamento das custas do processo e a Súmula 481 do STJ exige a demonstração da alegada impossibilidade do pagamento. 8. Ausentes provas idôneas de que o recolhimento das custas processuais poderá, de fato, prejudicar a regularidade das atividades da entidade, não há como manter o benefício. 9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, §1o, incisos II, III, e IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, asseverando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 98, 99, 371, 493 e 926, todos do CPC, e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sustentando que o indeferimento da gratuidade de justiça, no caso, além de ilegal, atenta contra a prova de hipossuficiência juntada, bem como contra o dever de uniformização jurisprudencial a respeito da matéria. Pede a atribuição de efeito suspensivo e renova o pedido de concessão da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, §1o, incisos II, III, e IV, e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXIVX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Melhor sorte não colhe o recurso quanto à tese de ofensa aos artigos 98, 99, 371, 493 e 926, todos do CPC. A uma, porque a análise da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. E, a duas, pois o recurso esbarra no enunciado 83 da Súmula do STJ, porquanto o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial daquela Corte Superior. Confira-se, a propósito: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, a parte ora recorrente opôs embargos à execução fiscal, pugnando pela concessão do benefício da justiça gratuita. O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado, considerando que a embargante não seria entidade filantrópica e que não demonstrara a impossibilidade de pagamento das despesas processuais. II - Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que não houve a comprovação da incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais. III - No caso, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, considerando que o Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o mérito da causa, considerando a ausência de provas da hipossuficiência financeira. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n. 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015. V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social. VI - A hipótese atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 481/STJ, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." VII - No caso, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre a ausência de provas da hipossuficiência financeira da parte recorrente: "O Juízo de primeiro grau não reconheceu a natureza filantrópica da agravante em reiteradas decisões que foram suficientemente motivadas (fls. 3 e 6) e são compatíveis com a informação constante junto à Receita Federal, onde a agravante está cadastrada como "associação privada" tão somente (fl.8). Ademais, sendo ou não de fins lucrativos, fato é que não comprovou a agravante a sua hipossuficiência financeira, acostando documentação de cunho particular que menciona resultado de déficit financeiro, sem quaisquer outros documentos que demonstrem efetivamente a sua situação econômica deficitária. Refira-se, inclusive, que, apesar de existir saldo negativo junto à Receita Federal em 2013, declarou a agravante àquele órgão vasto patrimônio constituído de terrenos, edifícios, construções veículos, equipamentos e instalações industriais, com valor integral que superam em muito os custos de um processo judicial. (...) Por fim, deve ser destacado que a agravante é universidade privada que desenvolve atividades econômicas em 12 áreas distintas descritas à Receita Federal 1 (fl.8) e que cobra mensalidades e matrículas de um expressivo contingente de alunos, que não frequentam gratuitamente os estabelecimentos de ensino, o que por si só pressupõe a existência de saldo mensal de lucro que lhe garante a possibilidade de arcar com os custos deste processo. (...) (fls. 63/65)". VIII - Nesse panorama, verifica-se que a apreciação da pretensão recursal implicaria a revisão do conjunto probatório dos autos, em que essencialmente se sustentou acórdão recorrido, o que é inviável em recurso especial, com fundamento no Enunciado Sumular n. 7/STJ. IX - Agravo interno improvido. (grifei) (AgInt no AREsp 1621885/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012